Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-98.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. NÃO CONHECIMENTO: Duplicidade de recursos. Interposição de dois recursos contra a mesma decisão. Preclusão consumativa.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000988112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004416-98.2016.8.26.0077/50001, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado ROGERIO PENNA SALGADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27120
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1004416-
98.2016.8.26.0077/50001 BIRIGUI.
EMBARGANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
EMBARGADO: ROGERIO PENNA SALGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. NÃO
CONHECIMENTO: Duplicidade de recursos. Interposição
de dois recursos contra a mesma decisão. Preclusão
consumativa.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos
por
BV
FINANCEIRA
S/A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o v. acórdão (fls.
126/140) dessa E. 18a Câmara de Direito Privado que, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao recurso do embargado.
A embargante pretende a declaração do v.
aresto para ver sanada omissão. Afirma que juntou aos autos um acordo
judicial homologado em ação revisional anterior, que continha uma
cláusula que proibia a qualquer das partes reclamar sobre questões
relativas ao contrato no 12156000059528, que também é objeto desta
demanda. Esclarece que a omissão se refere ao pedido de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
processo sem julgamento do mérito pelo fato mencionado.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O objeto do recurso é o v. aresto que deu
parcial provimento à apelação do embargado.
Acontece que a questão já foi objeto dos
embargos de declaração no 1004416-98.2016.8.26.0077/50000, opostos
em março de 2020, tendo a parte oposto novos embargos em abril do
mesmo ano, autuados com o no 1004416-98.2016.8.26.0077/50001.
Os dois embargos têm por objeto a mesma
decisão.
De
acordo
com
o
princípio
da
unirrecorribilidade, contra a mesma decisão não se admite a interposição
de mais de um recurso pela mesma parte, salvo previsão expressa nesse
sentido, inexistente no presente caso.
Verifica-se,
assim,
a
ocorrência
da
preclusão consumativa da embargante, diante da interposição do
primeiro recurso. Já praticado o ato de recorrer, descabida a sua
renovação contra o mesmo pronunciamento judicial, em afronta ao
princípio da unicidade ou da singularidade.
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
desconstituição de relação cambial cumulada com
obrigação de fazer e dano moral. Prestação de serviços
de marcenaria. Embargantes opõem contra a mesma
decisão dois embargos declaratórios. Violação ao
principio da unicorribilidade das decisões. Recursos
opostos em duplicidade. Embargos declaratórios não
conhecidos”
(Embargos
de
declaração
no
4009216-03.2013.8.26.0602, Rel. Des. Edson Luiz de
Queiroz, j. em 25/10/2016).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR